Tribunal: TJDFT
Processo: 0702185-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0702185-34.2019.8.07.0001 APELANTE: ERNESTO MANUEL ROCHA DE MEDEIROS APELADO: CLAUDIRENE ALVES DA SILVA, KETTY KARINA PIMENTEL VASCONCELOS, WALL MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP, WALLISON FABIANO RAMOS DOS SANTOS, BANCO J. SAFRA S.A, JUAN DE ALMEIDA REGO, PREMIUM VEÍCULOS LTDA DESPACHO Dê-se vista ao apelante ERNESTO MANUEL ROCHA MEDEIROS acerca das petições do apelado JUAN DE ALMEIDA REGO de ID 25549268 e 27511821, esta última acompanhada do documento de ID 27511823. PRAZO: 15 (quinze) dias. Após, tornem conclusos. I. Brasília/DF, 12 de agosto de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator